Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESLIGAMENTO POR INAPTIDÃO FÍSICA. ATO PASSÍVEL DE CONTROLE JUDICIAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO INVALIDADO. SENTENA MANTIDA.
I. O ato de desligamento de aluno do Curso de Formação de Praças do CBM-DF, conquanto revestido da presunção de legalidade e legitimidade, é passível de controle judicial, sem que isso possa ser interpretado como ofensa ao princípio da separação de poderes, presente o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e no artigo 3o do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado, mediante prova pericial de indiscutível rigor técnico, que o aluno não padece da condição incapacitante detectada pela junta médica da corporação militar, deve ser invalidado o ato de desligamento do curso de formação profissional.
III. Apelação conhecida e desprovida.